Tribunal: TJPA
Processo: 0806738-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806738-13.2019.8.14.0301

APELANTE: ACAI VITANAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806738-13.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
AÇAÍ VITANAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME.

ADVOGADO:
ARCOS JONATHAN GONÇALVES NUNES - OAB/PA 31.958 e outro.

EMBARGADO:
EQUATORIAL ENERGIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, sob alegação de que o julgado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas e não evidenciado os fundamentos que justificassem a decisão imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição na decisão embargada quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; e (ii) se houve adequada apreciação do cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para cobrança de consumo não registrado (CNR).

III. Razões de decidir

3. Não há contradição na decisão embargada, que analisou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, assentando que não configura cerceamento o julgamento antecipado da lide quando o processo estiver devidamente instruído e a matéria for preponderantemente de direito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão embargada demonstrou claramente que, conforme documentação juntada pela concessionária de energia elétrica, houve comprovação do estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo o contraditório e ampla defesa do usuário-consumidor.

5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP).

4. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: "1. Não há contradição quando a decisão embargada analisa adequadamente a questão do cerceamento de defesa em relação ao julgamento antecipado da lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021; STJ, AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015; TJPA, IRDR nº 4; STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806738-13.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
AÇAÍ VITANAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME.

ADVOGADO:
ARCOS JONATHAN GONÇALVES NUNES - OAB/PA 31.958 e outro.

EMBARGADO:
EQUATORIAL ENERGIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AÇAÍ VITANAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 23656851 pag. 1/10
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanado a contradição apontado, pois o acórdão proferido entendeu que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o juiz se baseia em provas suficientes e o conjunto probatório comprova a integralidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, requisitos, portanto, suficientes para garantia do contraditório e proteção do consumidor.

Nas
contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimentos do Embargos, bem como pela condenação da Embargante à multa pela litigância de má-fé, nos termos da legislação processual, ante a natureza protelatória do seu recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, sob alegação de que o julgado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas e não evidenciado os fundamentos que justificassem a decisão imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição na decisão embargada quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; e (ii) se houve adequada apreciação do cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para cobrança de consumo não registrado (CNR).

III. Razões de decidir

3. Não há contradição na decisão embargada, que analisou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, assentando que não configura cerceamento o julgamento antecipado da lide quando o processo estiver devidamente instruído e a matéria for preponderantemente de direito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A decisão embargada demonstrou claramente que, conforme documentação juntada pela concessionária de energia elétrica, houve comprovação do estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo o contraditório e ampla defesa do usuário-consumidor.

5. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP).

4. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados
.

Teses de julgamento
: "1. Não há contradição quando a decisão embargada analisa adequadamente a questão do cerceamento de defesa em relação ao julgamento antecipado da lide. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021; STJ, AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015; TJPA, IRDR nº 4; STJ, AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador acolha os presentes Embargos Declaratórios para que seja sanado a contradição apontada, pois o acórdão proferido entendeu que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o juiz se baseia em provas suficientes e o conjunto probatório comprova a integralidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, requisitos, portanto, suficientes para garantia do contraditório e proteção do consumidor.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) pela entrega de energia elétrica.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide; e (ii) analisar a regularidade do procedimento administrativo de apuração do CNR realizado pela inspeção.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o processo estiver devidamente instruído e a matéria é preponderantemente de direito, conforme importação do STJ.

4. A documentação dos autos comprovou o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto nos artigos 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo o contraditório e ampla proteção ao consumidor.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em provas suficientes nos autos." "2. É válida a cobrança de CNR quando consistente o cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 330, eu; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/09/2015; TJPA, IRDR nº 4.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 18001526 pag. 1/5
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os termos da sentença recorrida
.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, requer a reforma da decisão agravada para fins de declarada a nulidade da sentença com declaração de nulidade do decisum, retornando os autos ao Juízo de origem, determinando-se o prosseguimento do feito com a imprescindível produção da prova pericial, tal como requerido pela parte agravante na origem em sua manifestação de provas.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente, registro que a relatoria do presente processo recai a este desembargador em face do que foi decidido por maioria pelo Tribunal Pleno no julgamento da dúvida não manifestada sob forma de conflito (Processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000).

Ressalvo, no entanto, que, a despeito do que foi definido pelo Pleno, considero ainda carecer competência jurisdicional às turmas de direito privado para julgamento de demandas como a posta nestes autos. Assim sendo, o julgamento que ora se realiza se dá exclusivamente para observar o v. acórdão 11568908, proferido no processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000.

Juízo de Admissibilidade
.

Do resultado da análise do juízo de admissibilidade recursal, considero que o apelo deve ser conhecido.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de cobrança referente a consumo não registrado (CNR), o que atrai a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, deste E. Tribunal, por força do art. 985, I, do CPC.

No julgamento do IRDR nº. 04 restaram definidas as seguintes teses:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
; e, c
) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
”

Contra o referido acórdão que julgou o IRDR houve a interposição de recurso especial perante o c. STJ que, após decisão monocrática de não conhecimento, culminou no julgamento do AgInt no REsp nº. 1.953.986/PA, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL.
IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM
. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

I - Na origem, trata-se de de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará - Celpa. II - No Tribunal a quo, foram fixadas as seguintes teses
:" a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo, disciplinado na Resolução n. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
."
Esta Corte não conheceu do recurso especial
.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se os artigos de lei federal invocados em ambos os recursos especiais, como afrontados em razão da ausência de intimação pessoal, não contêm comando normativo suficiente a amparar a respectiva pretensão, atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.981.159, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, Publicado no DJe 22/6/2022 e AgInt no REsp n. 1.504.054, relatora Ministra Regina Helena Costa, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, Publicado no DJe em 10/6/2022). IV - O recurso especial traz, basicamente, questões processuais, quais sejam: a competência do Juízo federal em razão de necessária presença da Aneel nos autos, e a ausência de intimação pessoal das partes no respectivo incidente.
V - Em relação à necessidade de intimação pessoal, o recurso não merece prosperar. No tópico, o acórdão recorrido bem enfrentou a questão, in verbis: " (...) a intimação pessoal da parte não constitui ato processual imprescindível tanto na fase de admissibilidade do incidente quanto na fase de julgamento da tese do IRDR, restando plenamente admitida a intimação via DJe. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade." VI - Sobre a intimação específica da Aneel, cumpre lembrar que sua atuação no feito em questão se deu apenas na qualidade de amicus curiae, inclusive por determinação do próprio relator do IRDR, e nem sequer participou da ação originária, conforme bem considerado pelo decisum
: "(...) a notificação da autarquia federal com escopo de exercer a faculdade de apresentar manifestação nos autos, justamente em razão do conexão que as atribuições legais daquele órgão federal têm com objeto discutido no presente incidente." VII - No que diz respeito à incompetência da Justiça estadual, sob o fundamento de ser necessária a participação da Aneel, ao afastar tal alegação, o acórdão recorrido assentiu: "(...) A rigor, a autarquia somente teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de ideias que se admitiu o presente procedimento."

VIII - Ratifica-se a argumentação expendida pela representante do Ministério Público Federal, às fls. 4.97-4.991, no sentido de que eventual debate sobre a matéria demandaria a análise dos termos da Resolução n. 414/2010 da Aneel, ato de caráter normativo, que não equivale à lei federal para fins de interposição de recurso especial.
IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013. XII - Em todos os citados precedentes, não houve a participação da Aneel no feito originário, nem mesmo como amicus curiae ou terceiro interessado, pois a relação travada no Judiciário diz respeito a atuação das concessionárias diante dos respectivos consumidores. XIII - Relativamente à alegação de violação de artigos da Lei n. 9.427/1996, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos respectivos dispositivos legais, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF. XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Vê-se que as teses editadas no IRDR nº 4 foram mantidas e devem ser empregadas na análise do julgamento do presente processo.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assenta a inocorrência de cerceamento de defesa nos casos de julgamento antecipado do processo desde que verificada a suficiência probatória do art. 330, I, do CPC/73, conforme ilustra o aresto abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito
.

2. O cerceamento de defesa fica afastado quando se observa que a conclusão a que se chegaria com a produção das provas requeridas não tem ligação alguma com a pretensão deduzida em juízo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015)

Compulsando os presentes autos, verifico que, conforme os documentos juntados pela concessionária de energia elétrica (
Id. 15926369, Id. 15926370, 15926371 pag. 1/5, 15926372 pag. 1/2 e 15926373 pag. 1/4
),
houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL.

Com efeito, há demonstração da perfeita realização das fases de verificação da irregularidade e de apuração do valor compensável, de modo que a garantia de contraditório e ampla defesa do usuário-consumidor restou comprovada.

Constato que a ré elaborou o relatório de avaliação técnica e apresentou o histórico de consumo da unidade, nos moldes do art. 129, §1º, inc. III e IV, da mencionada resolução da ANEEL, ressaltando que tais documentos constituem atos obrigatórios para a validade do procedimento administrativo prévio de constituição do débito originado de consumo não registrado (CNR).

Destaco, que o consumo não registrado – CNR, originado de procedimento irregular restou regularmente constituído. Ressaltando que a fiscalização e comprovação do desvio no medidor atendeu ao disposto na Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, de modo que seria devido o débito lançado pela Apelada relativo à cobrança por consumo não registrado.

Desse modo, tem-se que a norma regulatória da ANEEL (Resolução nº.414/2010), no que toca ao procedimento administrativo de constituição de débito originado de consumo não registrado (CNR) foi atendida em sua inteireza pela concessionária de energia, o que resulta na legitimidade da constituição do débito, sendo, por isso mesmo, válido

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizado o erro material apontado,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/06/2025